Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. EXAME DAS PROVAS. CRONOLOGIA DOS FATOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Responsabilidade pelo fato do serviço. Ao contrário do que afirma o embargante, não há elementos probatórios que indiquem que a fraude na mudança de chip ocorreu após a fraude e que, portanto, a primeira não tenha sido a causa desta. A indevida habilitação de aparelho celular por terceiro com troca de chip com número do autor não ocorreu em 07/04/2021, mas em 06/04/2021, conforme protocolo de atendimento de ID 31230095 PAG 1, Termo de adesão serviço telefonia móvel/troca de chip, sem assinatura, datado de 06/04/2021, ID 31230095 – PAG 3-4, fornecidos pelo réu.
3 – Titularidade da obrigação. Dano. Causalidade adequada. O reconhecimento da responsabilidade civil por fato do serviço ou do produto exige que seja evidenciada, na cadeia produtiva, a causalidade adequada entre o defeito e o dano experimentado pelo consumidor, conforme já decidiu o STJ: “No âmbito das relações de consumo, aplicando-se a teoria da causalidade adequada e do dano direto imediato, somente há responsabilidade civil por fato do produto ou serviço quando houver defeito e se isso for a causa dos danos sofridos pelo consumidor.” (REsp 1468567/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018). No caso, restou evidenciado que é a partir da falha na segurança da operadora de telefonia, ao facilitar a habilitação de outro aparelho por terceiro, sem anuência do autor, que os eventos se desdobraram com a violação de dados pessoais do autor, pelo que deve responder pelos danos que lhe foram causados, decorrentes do fato do serviço.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. O recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Embargos de declaração conhecidos mas não providos.
E